Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFICIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

1. A regra de congruência ou de adstrição estabelece limitação ao exercício de jurisdição, devendo o juiz julgar com base nos fundamentos dos fatos da demanda e da defesa e os pedidos formulados, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

2. Em análise à exordial, verifica-se que a parte Autora, ora Apelada, alegou litispendência. Contudo, quando da prolação da sentença recorrida, o Magistrado a quo, quedou-se silente acerca de tal alegação o que demonstra a existência de vício de fundamentação, sendo uma sentença omissa.

3. É certo que o Magistrado não tem a obrigação de rebater cada uma das teses apresentadas pelas partes, quando sua fundamentação, como um todo, as afasta implicitamente. Entretanto, no caso em tela, a questão não foi apreciada de forma implícita ou genérica, pois nem sequer fora mencionada pelo Juiz a quo.

4. Observa-se, no caso em questão, a identidade de partes e da causa de pedir, em relação ao processo n. 0703480-26.2017.8.07.0018, no qual fora proferido Acórdão pela 2a Turma Cível, já transitado em julgado, em que fora reconhecido o direito da Administração Pública de cobrar a gratificação relativa à TIDEM – Regime de Tempo Integral e dedicação exclusiva do Magistério Público, em razão do exercício de atividade remunerada concomitante, e afastada a decadência, pois reconhecida a má-fé no recebimento da mesma. E na sentença proferida no presente processo fora reconhecida a boa-fé e, por consequência, a decadência da pretensão da Administração Pública de reaver os pagamentos realizados a título de TIDEM, o que evidencia o conflito entre as decisões judiciais.

5. No caso em questão, a sentença citra petita não pode ser reformada, devendo ser anulada, para que a questão seja novamente apreciada pelo Juízo natural.

6. Acolhida de ofício preliminar de sentença citra petita. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem.